Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE. ORDEM PÚBLICA. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. FALTA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA ADOTADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Apesar de ser digno de reprovação o delito imputado ao paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa.

3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando o crime foi praticado no ano de 2015, portanto, há mais de cinco anos. Ademais, as anotações caracterizadoras de reincidência da folha de antecedentes penais do paciente dizem respeito a fatos praticados há ainda mais tempo, nos anos de 2013 e 2014, e a mais recente, referente a inquérito policial ainda em curso, não diz respeito a crime grave e teria ocorrido há cerca de cinco meses do oferecimento da denúncia do homicídio em questão e há mais tempo da ordem de prisão.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.